Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735791-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABADIA IMOVEIS LTDA - EPP, KAIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA EMBARGADO: KAIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ABADIA IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a decisão de ID 26436630 que declarou a deserção do recurso inominado interposto pela embargante ABADIA IMÓVEIS, negando-lhe seguimento. De início, não conheço dos embargos de declaração opostos por KAIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA (ID 26730500), tendo em vista sua intempestividade. Explico. As partes foram intimadas da decisão embargada via Diário de Justiça Eletrônico (DJe), que a disponibilizou em 15/06/2021 (ID 26503032), ultimando-se o prazo para oposição de embargos de declaração na data de 23/06/2021. Assim, conforme ID 26730500, os embargos opostos na data de 24/06/2021 mostram-se intempestivos, motivo pelo qual não os conheço. A embargante ABADIA IMÓVEIS se insurge contra a decisão de deserção de seu recurso inominado, pugnando pela concessão do prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, consoante art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, sobretudo considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, tais como informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. Não havendo que se falar, outrossim, em concessão de prazo para recolhimento de preparo. No caso, a embargante ABADIA IMÓVEIS foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID 26008747, comando judicial este que não foi cumprido tempestivamente. Portanto, à míngua, igualmente, de recolhimento do preparo, escorreita a decisão de não conhecimento do recurso inominado. Com efeito, o magistrado, com vistas a obter maior certeza sobre a condição das partes e, assim, melhor balizar suas decisões, pode determinar a comprovação da hipossuficiência, o que não fora cumprido pela parte interessada. Note-se que os prazos e procedimentos devem ser observados, para garantir a segurança jurídica das relações entre os atores do processo, de modo a dar confiabilidade à prestação jurisdicional. Logo, não comprovada a situação de vulnerabilidade econômica, acertada a decisão ora vergastada. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS de KAIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE ABADIA IMÓVEIS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito